Tribunal: TJSP
Processo: 1028900-23.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇA - DANOS MORAIS - Autora celebrou contrato de compra e venda de veículo com a Requerida ("VW/Gol", placas DDT-2441), e entregou o veículo "Fiat/Palio", placas DDF-3061, como parte do pagamento do preço - Registro do veículo "Fiat/Palio" permaneceu em nome da Autora, o que gerou a cobrança de débitos incidentes sobre o bem - Cabível a

Ementa:

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇA - DANOS MORAIS - Autora celebrou contrato de compra e venda de veículo com a Requerida ("VW/Gol", placas DDT-2441), e entregou o veículo "Fiat/Palio", placas DDF-3061, como parte do pagamento do preço - Registro do veículo "Fiat/Palio" permaneceu em nome da Autora, o que gerou a cobrança de débitos incidentes sobre o bem - Cabível a condenação à obrigação de fazer consistente na transferência do registro do veículo para o nome da Requerida (ou de terceiro adquirente do bem) - Requerida deve arcar com o pagamento das multas e tributos incidentes sobre o bem desde a sua aquisição - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento de "todos os débitos incidentes sobre o veículo desde 11/03/2008 até a efetiva transferência"; para declarar que "a Ré é responsável pelo pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo (desde 11 de março de 2008)"; para condenar a Requerida à obrigação de fazer consistente em "efetivar para o seu nome ou para terceira pessoa por ela apontada a transferência do veículo mencionado", no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada ao valor de R$ 5.000,00; e para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 - Transferência do registro de propriedade do veículo ("Fiat/Palio", placas DDF-3061) que não é de responsabilidade exclusiva da compradora (Requerida), cumprindo à antiga proprietária (Autora) comunicar a venda do bem ao Detran no prazo de trinta dias - Inexiste prova da comunicação da transferência do bem ao Detran - Caracterizada a responsabilidade solidária da Autora pelo pagamento das multas - Incabível à Autora pleitear a cobrança de IPVA que incidiu sobre o bem, pois o titular daquele débito é a Fazenda Pública - Ausente a prova do pagamento daquele tributo pela Autora (o que poderia ensejar a repetição do indébito, se o caso) - Portaria número 1.606/05 do Detran-SP (vigente à época da alienação) que desobrigava a revendedora (Requerida) a transferir para seu nome o documento do veículo que adquiriu - Incabível à condenação da Requerida à obrigação de fazer (de transferir o registro do veículo para o seu nome ou para nome de terceiro), o que não impede a formulação deste pedido contra a nova proprietária do bem (se o caso), uma vez que a efetiva transferência do registro depende de ato da proprietária do veículo (que não integra a lide) - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO "FIAT/PALIO", PLACAS DDF-3061, E À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O NOME DA REQUERIDA (OU PARA O NOME DE TERCEIRO)

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028900-23.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante S.C.
NEGÓCIOS E INTERMEDIAÇÕES LTDA - EPP, é apelada MARIA DA
CONCEIÇÃO REIS MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028900-23.2017.8.26.0602
2
Comarca: Sorocaba - 4a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Jose Carlos Metroviche
Apelante: SC Negócios e Intermediações Ltda. EPP
Apelada: Maria da Conceição Reis Monteiro
COMPRA
E
VENDA
DE
BEM
MÓVEL
-
OBRIGAÇÃO DE FAZER COBRANÇA - DANOS
MORAIS - Autora celebrou contrato de compra e venda
de veículo com a Requerida (“VW/Gol”, placas
DDT-2441), e entregou o veículo “Fiat/Palio”, placas
DDF-3061, como parte do pagamento do preço - Registro
do veículo “Fiat/Palio” permaneceu em nome da Autora, o
que gerou a cobrança de débitos incidentes sobre o bem -
Cabível a condenação à obrigação de fazer consistente na
transferência do registro do veículo para o nome da
Requerida (ou de terceiro adquirente do bem) - Requerida
deve arcar com o pagamento das multas e tributos
incidentes sobre o bem desde a sua aquisição -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para
condenar a Requerida ao pagamento de “todos os débitos
incidentes sobre o veículo desde 11/03/2008 até a efetiva
transferência”; para declarar que “a Ré é responsável pelo
pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo (desde
11 de março de 2008)”; para condenar a Requerida à
obrigação de fazer consistente em “efetivar para o seu
nome ou para terceira pessoa por ela apontada a
transferência do veículo mencionado”, no prazo de trinta
dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00,
limitada ao valor de R$ 5.000,00; e para condenar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028900-23.2017.8.26.0602
3
Requerida ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 8.000,00 - Transferência do registro de
propriedade do veículo (“Fiat/Palio”, placas DDF-3061)
que não é de responsabilidade exclusiva da compradora
(Requerida), cumprindo à antiga proprietária (Autora)
comunicar a venda do bem ao Detran no prazo de trinta
dias - Inexiste prova da comunicação da transferência do
bem ao Detran - Caracterizada a responsabilidade solidária
da Autora pelo pagamento das multas - Incabível à Autora
pleitear a cobrança de IPVA que incidiu sobre o bem, pois
o titular daquele débito é a Fazenda Pública - Ausente a
prova do pagamento daquele tributo pela Autora (o que
poderia ensejar a repetição do indébito, se o caso) -
Portaria número 1.606/05 do Detran-SP (vigente à época
da alienação) que desobrigava a revendedora (Requerida)
a transferir para seu nome o documento do veículo que
adquiriu - Incabível à condenação da Requerida à
obrigação de fazer (de transferir o registro do veículo para
o seu nome ou para nome de terceiro), o que não impede a
formulação deste pedido contra a nova proprietária do
bem (se o caso), uma vez que a efetiva transferência do
registro depende de ato da proprietária do veículo (que não
integra a lide) - RECURSO DA REQUERIDA
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DOS
ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO
“FIAT/PALIO”,
PLACAS
DDF-3061,
E
À
OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA
TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028900-23.2017.8.26.0602
4
PARA O NOME DA REQUERIDA (OU PARA O
NOME DE TERCEIRO)
Voto no 24802
Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a sentença
de fls.181/187, prolatada pelo I. Magistrado Jose Carlos Metroviche (em 30 de abril de
2019), que julgou procedente a ação, para condenar a Requerida ao pagamento de
“todos os débitos incidentes sobre o veículo desde 11/03/2008 até a efetiva
transferência”; para declarar que “a Ré é responsável pelo pagamento dos débitos
incidentes sobre o veículo (desde em 11 de março de 2008)”; para condenar a Requerida
à obrigação de fazer consistente em “efetivar para o seu nome ou para terceira pessoa
por ela apontada a transferência do veículo mencionado”, no prazo de trinta dias, sob
pena de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada ao valor de R$ 5.000,00, e para
condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
8.000,00 (com correção monetária desde a sentença e juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação), além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
do patrono da Autora (fixados em 10% do valor da causa a que foi atribuído o valor de
R$ 20.621,07).
A Requerida opôs embargos de declaração (fls.189/194), que
foram rejeitados (fls.201), Em seguida, apelou.
Alega o cerceamento de defesa (necessária a expedição de ofício
“ao Detran e ao Delegado de Polícia de Itararé/SP, para verificar as condições do bem”),
que ausente a obrigação de transferir veículos destinados à revenda, que impossibilitada
a transferência do registro de propriedade do veículo (“pois o automóvel foi bloqueado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028900-23.2017.8.26.0602
5
por autoridade policial de Itararé/SP, por apropriação indébita”), que avençado que a
responsabilidade pela transferência do veículo era da Autora (e não da Requerida), que
não é responsável por débitos incidentes sobre o veículo, que ausente o dano moral, e
que cabível a redistribuição das verbas da sucumbência. Pede o provimento do recurso,
para a improcedência da ação (fls.203/220).
Contrarrazões a fls.224/227.
É a síntese.
Ausente o cerceamento de defesa, porque o Juiz pode, após
analisar as provas já produzidas, dispensar a produção de outras, ainda que contra a
vontade das partes, se concluir que os pontos controvertidos estão suficientemente
aclarados, inclusive com o julgamento antecipado da lide.
No mais, a Autora alega, na petição inicial, que celebrou
contrato de compra e venda de veículo com a Requerida (“VW/Gol”, placas DDT-2441,
em 11 de março de 2008 fls.14), que entregou o veículo “Fiat/Palio”, placas
DDF-3061, como parte do pagamento do preço, que a Requerida não efetuou a
transferência do registro do bem (“Fiat/Palio”) junto ao Detran-SP, e que “continuou
recebendo cobranças de IPVA, taxas de licenciamento, DPVAT e multas do veículo”.
Acrescenta que presente a responsabilidade da Requerida pelo
pagamento dos débitos (não efetuou a transferência do registro do bem) e pede a
condenação à obrigação de fazer de efetivar a transferência de registro do bem e o
“pagamento de todos os débitos incidentes sobre o veículo desde 11 de março de 2008
até a data da efetiva transferência”, e ao pagamento de indenização por danos morais e a
declaração “de que a Autora não é proprietária do veículo desde 11 de março de 2008”.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.38/47, que era dever
da Autora comunicar ao órgão de trânsito a transferência do bem dado em pagamento,
que a “portaria número 1.606 do Detran não exigia a transferência do registro de veículo
recebido em pagamento”, que respeitou as normas vigentes à época e revendeu o
veículo para Ana Cristina Pereira Machado (em 13 de junho de 2008 fls.60/65 - com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028900-23.2017.8.26.0602
6
alienação fiduciária em favor do Banco Itauleasing S/A.), que “impossível a
transferência do veículo, porque foi bloqueado pelo delegado de polícia de Itararé/SP”,
e que não é responsável por eventual inadimplemento de débitos oriundos do veículo.
Em relação à transferência do registro da propriedade do veículo
“Fiat/Palio”, placas DDF-3061, e à responsabilidade pelo pagamento de multas e
tributos incidentes sobre o bem, o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro
estabelece que a transferência de titularidade do veículo não é de responsabilidade
exclusiva do adquirente do bem (Requerida), cumprindo à antiga proprietária (Autora)
comunicar a transferência da propriedade do bem ao Detran, no prazo de trinta dias,
“sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e
suas reincidências até a data da comunicação”, notando-se que consta do contrato de
compra e venda do veículo “VW/Gol” que incumbia à Autora a transferência do registro
de propriedade de propriedade do veículo “Fiat/Palio” (fls.58).
Inexiste prova da comunicação da transferência do bem ao
Detran-SP pela Autora, que permaneceu inerte desde a venda (em 11 de março de 2008
fls.14) e, portanto, configurada a responsabilidade solidária pelas multas incidentes
sobre o veículo, o que torna de rigor o afastamento da condenação da Requerida ao
pagamento das multas.
Quanto aos tributos incidentes sobre o veículo, apesar de a
Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça estabelecer que “A responsabilidade
solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro do
CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao
período posterior à sua alienação”, incabível à Autora pleitear a cobrança de IPVA que
incidiu sobre o bem, pois o titular daquele débito é a Fazenda Pública, notando-se que
ausente a prova do pagamento daquele tributo pela Autora (o que poderia ensejar a
repetição do indébito se o caso).
Por outro lado, apesar de descabida a cobrança do IPVA pela
Autora, a conduta da Requerida em adquirir o veículo e não diligenciar para a efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028900-23.2017.8.26.0602
7
transferência do registro de propriedade para terceiro, resultou na cobrança dos tributos
pelo Fisco e registro do nome da Autora no CADIN (fls.15/17).
Ademais, o bloqueio judicial do veículo ocorreu quatro meses
após a aquisição do bem pela Requerida (em 15 de julho de 2008 fls.68), de modo que
a conduta desidiosa da Requerida em não providenciar a imediata a transferência do
registro de propriedade para a nova adquirente do veículo (Ana Cristina Pereira
Machado fls.60 e fls.61/66) acarretou a restrição ao crédito da Autora (registro no
CADIN fls.15/17), com lesão à personalidade, daí o dever de indenizar.
O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade
da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição da
Requerida, não podendo ser excessivo, porque limitado pela vedação ao enriquecimento
sem causa. Assim, razoável o valor fixado (R$ 8.000,00).
Quanto ao pedido de obrigação de fazer (transferência do
registro do veículo para o nome da Requerida), à época da alienação vigente a Portaria
número 1.606/05 do Detran-SP, que desobrigava a revendedora a transferir para seu
nome o documento do veículo que adquiriu1.
Nesse sentido, incabível a condenação da Requerida à
transferência do registro do veículo para seu nome, o que não impede a formulação de
pedido contra a nova proprietária do bem (se o caso), uma vez que a efetiva
transferência do registro depende de ato da proprietária do veículo (que não integra a
lide).
Por fim, em relação às verbas da sucumbência, considerando
que acolhido o pedido de condenação da Requerida ao pagamento de indenização por
danos morais e que rejeitados os pedidos de obrigação de fazer e de cobrança, razoável
que cada parte arque com 50% das custas e despesas processuais, e pague os honorários
1 Artigo 30 - A pessoa jurídica que comercializa veículo usado (Concessionária Autorizada ou Revenda
Independente) estará dispensada da averbação da nota fiscal quando da compra do veículo conforme
consulta efetuada no sítio eletrônico do Detran-SP:
https://www.detran.sp.gov.br/wps/wcm/connect/portaldetran/detran/detran/legislacao/sa-
portarias/portarias+de+2005/08d75fa8-9cb8-4d93-8d93-67b9ba766b05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028900-23.2017.8.26.0602
8
advocatícios do patrono da parte contrária, que fixo em 10% do valor da causa (a que
foi atribuído o valor de R$ 20.621,07), com igual rateio.
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar
a condenação da Requerida ao pagamento dos encargos incidentes sobre o veículo
“Fiat/Palio”, placas DDF-3061, e à obrigação de fazer consistente na transferência do
registro do veículo para o nome da Requerida “ou para o nome de terceira pessoa”,
arcando cada parte com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, e
e fixados os honorários advocatícios dos patronos das partes em 10% (dez por cento) do
valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, com igual rateio,
observada a gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator